Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722869-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TOP GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDA: MARIA JOSÉ DIAS MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. V. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 139, 774, 789, 797, 805, 829, § 2o, 831, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ser desnecessário o esgotamento de todas as vias extrajudiciais para localização de bens do devedor para que seja autorizado o uso de ferramentas eletrônicas, sob pena de ofensa aos princípios da efetividade e duração razoável do processo e do dever de cooperação processual. Acrescenta que a decisão colegiada teria inobservado a tese firmada pelo STJ no tema 425. Invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o caso em exame não se amolda ao tema 425 do STJ, que trata da “quebra do sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, viabilizadora do bloqueio de ativos financeiros do executado (Lei Complementar 105/2001)”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 139, 774, 789, 797, 805, 829, § 2o, 831, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “tendo em vista que o Agravante justificou o uso do SNIPER, a despeito da utilização do SISBAJUD, do RENAJUD e do INFOJUD, para a identificação de ‘vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas’, dados de interesse para vários objetivos processuais, mas não para a estrita localização de bens penhoráveis. Nesse contexto em que não se vislumbra justificativa plausível para a utilização do SNIPER, deve ser mantido o seu indeferimento” (ID Num. 56209170 - Pág. 6). “cumpre ainda anotar que o acesso a algumas das bases de dados já disponíveis no SNIPER depende da quebra de sigilo, de maneira que cabe ao exequente justificá-la e requerê-la de maneira individualizada, o que não se verificou no caso vertente” (ID Num. 56209170 - Pág. 7). De modo que infirmar tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017